Tribunal: TJDFT
Processo: 0705832-54.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. PERSEGUIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. No crime de perseguição, não há que se falar em absolvição por ausência de reiteração, quando o réu tinha plena ciência de que a vítima, à época, não tinha interesse em reatar o relacionamento, insistindo reiteradamente na conduta, de forma livre e consciente, perseguindo, invadindo e perturbando a esfera de privacidade da ofendida.
2. No contexto da violência contra a mulher, a palavra da vítima tem especial relevância, quando o depoimento é harmonioso com os demais elementos do processo.
3. Negou-se provimento ao recurso de apelação.